Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM RESERVADO. IMÓVEL DOADO PELO ENTE FEDERATIVO A CASAL SEPARADO. SEPARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR À DOAÇÃO DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA APÓS SEPARAÇÃO. OUTORGANTES DONATÁRIOS QUE RECEBERAM EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia, que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a propriedade exclusiva do imóvel descrito na inicial. No caso, a apelante se casou com o ora apelado em 02/12/1988. A recorrente afirma, contudo, que se separaram de fato em maio de 1989, cessando a residência e vida em comum. Alega ainda ter recebido a doação do imóvel em setembro de 1989, após a separação de fato. O juízo, por sua vez, entendeu que o contrato de doação celebrado transferiu a propriedade para a autora e o réu conjuntamente. Além disso, pontua a impossibilidade de desconstituir o ato jurídico perfeito e acabado apenas pela separação do casal. O magistrado compreendeu ainda que a doação realizada pelo Distrito Federal visa proteger a família, incluindo, assim, ambos os cônjuges.
2. Com a apelação, a autora pretende a reforma da sentença para que conste como única donatária do imóvel, sob o fundamento de que a separação de fato impede a comunicação patrimonial com o outro cônjuge.
3. O réu adquiriu a propriedade do bem em nome próprio, tendo em vista, aliás, que a escritura pública de doação já qualifica ambas as partes como separadas judicialmente. Ou seja, da ocasião de lavratura da escritura pública, o patrimônio das partes já estava individualizado, não constituindo mais uma universalidade.
4. No caso, apenas a indicação de alguma causa de nulidade ou anulabilidade teria o condão de desconstituir o negócio jurídico firmado, o que não foi apresentado pela recorrente. Dessa feita, conforme apontado pelo juízo primevo, deve-se respeitar o princípio da veracidade do registro, bem como a manutenção do ato jurídico perfeito e acabado.
5. Apelação conhecida e não provida.